Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-88.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INJÚRIA QUALIFICADA POR ORIENTAÇÃO SEXUAL (INJÚRIA HOMOFÓBICA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E ÁUDIO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO SEM INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO. RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação da ré pelos crimes de ameaça, injúria homofóbica e contravenção penal de vias de fato quando o conjunto probatório formado por declarações firmes e convergentes das vítimas e testemunhas, corroborado por gravação de áudio dos fatos, comprova que ela proferiu ameaças de morte, dirigiu ofensas homofóbicas a uma das vítimas e desferiu golpe contra o outro ofendido, ao tentar ingressar na creche.
2. A palavra das vítimas, quando harmônica com os demais elementos de prova e colhida sob o crivo do contraditório, possui especial relevância para a comprovação dos delitos, especialmente quando confirmada por testemunhas presenciais e registros sonoros.
3. A contravenção de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, pois nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada por prova testemunhal idônea.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave e se sente intimidada, ainda que o agente não tenha intenção de concretizá-la.
5. A utilização de expressões depreciativas relacionadas à orientação sexual da vítima configura injúria qualificada equiparada ao racismo, conforme art. 2o-A da Lei 7.716/89 e entendimento firmado nas decisões do STF na ADO 26 e no MI 4.733.
6. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
7. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido e possibilidade de contraditório, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.986.672.
7.1. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia impede a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, impondo a exclusão da condenação a esse título.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.